Tribunal: TJDFT
Processo: 0734975-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734975-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JURIVALDO PROFIRO DAS VIRGENS D E S P A C H O Diante das tratativas para celebração de acordo nos autos principais, o que também foi noticiado na petição de ID 65994183, intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora